Tribunal: STF
Processo: HC 252777
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-as de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Bruno Simoes Rodrigues contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 960.449/SP (doc. 8, pp. 1-13).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado (i) a 6 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 694 dias-multa, no valor mínimo, como incurso nos art. 33, caput [tráfico], da Lei 11.343/2006; (ii) a 1 mês e 5 dias de detenção como incurso no art. 147, caput [ameaça], combinado com o art. 61 [são circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime], II [ter o agente cometido o crime], f [com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica], por uma vez, ambos do Código Penal; (iii) e a 17 dias de prisão simples como incurso no art. 21 [vias de fato], do Decreto-Lei n. 3.688/1941, combinado com o art. 61, II, f, do Código Penal. (doc. 2, pp. 1-2).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    5. É mister mencionar que, em apartada síntese, a polícia militar foi acionada para averiguar situação de violência doméstica na residência do paciente, pelo que inclusive foi absolvido.



    6. Ato contínuo, conforme dito pelo policial militar na audiência de instrução e julgamento, consoante gravação em mídia, os policiais foram até a casa da genitora do paciente e “COINCIDENTEMENTE” encontraram a polícia civil ali, que dissera estar fazendo uma investigação em relação àquela residência.



    7. Todavia, apesar da mencionada investigação anterior mencionada, a polícia civil não havia sequer requerido o mandado judicial para o ingresso no r. domicílio onde foram localizadas as drogas.



    8. Ora, a residência onde foram localizadas as drogas nada tinha a ver em relação ao local dos fatos onde supostamente ocorria a violência doméstica.



    9. Indagado em juízo, o policial civil também disse que não havia mandado judicial para tanto.



    10. Ademais, não havia NENHUMA das hipóteses autorizadoras no ingresso daquela residência, que sequer era do paciente, pelos policiais, sem mandado judicial para tanto.



    11. Bem como, em relação à mencionada “COINCIDÊNCIA” da polícia militar se encontrar com a polícia civil no r. local, tal fato é muito estranho, tendo em vista os próprios dizeres do artigo 144, parágrafo 4º da Constituição Federal que assim aduz expressamente: “§ 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares”.



    12. De tal forma, não se entende, de forma no mínimo lógica, o conluio entre a polícia militar e a polícia civil na r. investigação e ingresso no domicílio que sequer era a residência do paciente, apesar de ser uma residência, conforme demonstrado nos dizeres em juízo.



    [...]



    14. O tema 280 de repercussão geral deste Supremo Tribunal Federal assim prescreve: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    [...]



    22. No caso em tela, também é evidente que não houve autorização alguma para o ingresso nos imóveis. Diante da presença de supostos indícios de prática criminosa (inexistentes, diga-se), deveria a Polícia Civil (e não a Militar, registre-se) realizar diligências e representar, se o caso, pela expedição do mandado de busca domiciliar pelo Poder Judiciário, para colher elementos probatórios necessários à comprovação da infração. Mas não, os militares simplesmente adentraram no domicílio.



    23. Neste ponto, indispensável destacar que o fato de supostamente terem sido encontradas substâncias entorpecentes não tem o condão de legitimar a atuação ilegal da polícia, da qual decorreu toda a prova da acusação. Isso porque a violação da norma constitucional é anterior à apreensão das drogas: em primeiro lugar os policiais invadiram os imóveis, violando garantia constitucional; depois, encontraram drogas. Essa apreensão só ocorreu, pois, em razão da violação da garantia à inviolabilidade do domicílio. Trata-se de prova ilícita, decorrente de anterior ação policial violadora da Constituição. Em tal situação, a “permanência” do flagrante não pode servir como justificativa para a ação policial, afinal, antes da invasão do domicílio os policiais sequer tinham indícios suficientes de que havia drogas no imóvel, afinal, se tivessem, deveriam ter buscado ordem judicial para proceder às diligências nos locais. Acerca do assunto, segue a lição de Alexandre Morais da Rosa: [...].



    24. Admitir a invasão de domicílio tal como no caso dos autos, sem visualização do flagrante e sem ordem judicial, implica em inegável esvaziamento da garantia constitucional. Ao se permitir que o encontro posterior de objetos ilícitos convalide a ilegal invasão, confere-se ao policial o ilimitado poder de invadir o domicílio de qualquer pessoa (ou melhor, dos alvos preferenciais da seletividade penal) até que, dentre as várias invasões infrutíferas, encontre drogas em um domicílio qualquer e tenha toda sua ação aceita como lícita.



    [...]



    37. Por fim, em relação à tal PRELIMINAR DE NULIDADE, insta consignar que essa defesa alegou no primeiro momento oportuno, qual seja, em suas alegações finais orais, conforme gravação em mídia e não resta afastada, de forma devidamente fundamentada na r. sentença. Inclusive, não há qualquer prova nos autos que demonstre a permissão para o ingresso na r. residência da forma em que orienta a jurisprudência. (doc. 1).  



    Ao final, requer:  



    46. Pelo exposto, requer-se que seja concedida a ordem para reconhecer a ilicitude das provas colhidas mediante violação ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República, bem como de todas aquelas decorrentes da violação de domicílio, a fim de, consequentemente, absolver o paciente em relação ao crime de tráfico de drogas, nos termos do artigo 386, inciso VI ou VII, do Código de Processo Penal. (doc. 1, p. 22).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Ao julgar o Recurso Extraordinário 603.616 AgR/RO, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, no qual a repercussão geral havia sido anteriormente reconhecida, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indiquem que, dentro da casa, há situação de flagrante delito. A ementa do acórdão desse julgamento é a seguinte:  



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10/5/2016 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE. DISSENTIR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO DEMANDARIA O NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II – Se “[...] as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/10/2014). III – Dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 232.578 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade “ter em depósito”, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 230.885 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2023 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo Regimental a que nega provimento. (RHC 229.547 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/8/2023 – grifei).  



    Feitos esses registros, colaciono agora, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, AMEAÇAS E VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Em relação à busca domiciliar, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, fixou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.



    2. Dessa forma, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito em questão.



    3. Na hipótese, a abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante. Em especial, pela “existência de prévia denúncia dando conta da prática espúria pelo acusado, desencadeando uma investigação acerca do seu envolvimento com o tráfico de drogas e ensejando a realização de campana no local dos fatos”, seguida da denúncia especificada oferecida pela esposa do acusado informando que “o marido guardava drogas no interior da residência da genitora”. Desse modo, diversamente da alegação defensiva, tem-se concretamente demonstrada a existência de justa causa para a diligência, mostrando-se irrelevante a ausência de mandado judicial ou de autorização do proprietário do domicílio. Destarte, não há falar em nulidade da busca domiciliar.



    4. Ademais, a entrada no domicílio incursionado teria sido franqueada pela genitora do paciente, o que afasta o conceito de invasão. Assim, para modificar as premissas fáticas no sentido de concluir de que o consentimento do morador não ficou livremente prestado, seria necessário o revolvimento de todo o contexto fático-probatório dos autos, expediente inviável na sede mandamental.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. (doc. 8, pp. 1-2 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. No caso, é possível verificar a licitude da busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, pois esteve amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indicaram a situação de flagrante.  



    Consta do acórdão impugnado que:  



    [...] a abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante. Em especial, pela “existência de prévia denúncia dando conta da prática espúria pelo acusado, desencadeando uma investigação acerca do seu envolvimento com o tráfico de drogas e ensejando a realização de campana no local dos fatos”, seguida da denúncia especificada oferecida pela esposa do acusado informando que “o marido guardava drogas no interior da residência da genitora”. (doc. 8, p. 1 – grifei).  



    Para além disso, divergir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, inviável na estreita via do habeas corpus.  



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE. DISSENTIR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO DEMANDARIA O NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II – Se “[...] as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/10/2014). III – Dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 232.578 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei).  



    Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Inadequação da via eleita. Violação de domicílio. Fundadas razões. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a “Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo” (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). Precedentes. 3. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 215708 AgR / SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/6/2022 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator